Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Prisão Preventiva. Tráfico de drogas. Desobediência. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta dos requisitos para a prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Conquanto os crimes de tráfico de drogas e de desobediência tenham sido cometidos sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (tráfico interestadual de drogas), a reiteração delitiva do paciente - registra condenações por uso de documento falso e receptação - e a fuga do local dos fatos evidenciam sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CP, art. 330; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, Data de Julgamento: 19/02/2025, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025; STF, HC: 218863 SP, Relator.: Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/02/2023, Data de Publicação: DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023.